Tribunal: TJDFT
Processo: 0711911-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0711911-64.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROMULO ANTONIO DE OLIVEIRA, DIVINA MARIA LEONOR, JAMIRA BARBOSA MARTINS AGRAVADO: TOP MALL ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS LTDA, ANCHIETA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - ME D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RÔMULO ANTÔNIO DE OLIVEIRA E OUTRAS contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Quarta Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da Liquidação de Sentença, Feito no 0026411-44.2010.8.07.0007, proposta pelos Agravantes em desfavor de TOP MALL ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS LTDA. E OUTRA, ora Agravadas, rejeitou as impugnações apresentadas e homologou o laudo pericial. Preparo recolhido em dobro após a concessão de oportunidade para tanto (Num. 25393119). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Considerando que não há pedido de efeito suspensivo ou antecipação dos efeitos da tutela recursal, prossiga-se na tramitação. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intimem-se as Agravadas para os fins previstos no artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. I. Brasília - DF, 07 de maio de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador